Tribunal: TJBA
Processo: 0001657-54.1999.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001657-54.1999.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BESA S.A. Advogado(s): ADELMO RIBEIRO PINTO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: GRANIT GRANITOS DO NORDESTE LTDA e outros (2) Advogado(s):ETIENNE COSTA MAGALHAES, ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS, KAIQUE CHAGAS FALCAO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. RESPONSABILIDADE PELO IMPULSO DO FEITO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial com resolução de mérito, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC, sob o fundamento de ocorrência da prescrição intercorrente. A exequente alegou que a paralisação do feito não lhe era imputável, sustentando que diligenciou sempre que instada e que a demora se deveu exclusivamente à morosidade do Judiciário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) a demora na tramitação da execução decorreu da inércia da parte exequente ou de falhas atribuíveis exclusivamente ao serviço judiciário; (ii) há elementos nos autos que justifiquem a aplicação da Súmula 106 do STJ, afastando a configuração da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente, prevista no art. 921 do CPC, destina-se a punir a inatividade injustificada do credor no curso da execução. 4. No caso, a exequente teve ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis em junho de 2002 e permaneceu inerte por mais de oito anos, sem requerer providências úteis ao prosseguimento da execução. 5. Em 2010, embora tenha pleiteado nova busca por bens, deixou de recolher as custas necessárias à prática dos atos requeridos, contribuindo diretamente para a paralisação do processo. 6. A alegação de que a demora seria imputável ao Poder Judiciário não se sustenta, pois a ausência de recolhimento de custas impediu o andamento do feito por exclusiva culpa da parte credora. 7. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe que a parte tenha adotado todas as diligências cabíveis, o que não ocorreu. 8. A manutenção da extinção da execução é medida que se impõe, diante do comportamento omissivo da parte exequente ao longo de mais de duas décadas. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis, a parte exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional aplicável à pretensão executada. 2. A ausência de recolhimento de custas para a prática de atos requeridos pela própria parte exequente afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1º, 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000221247356001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 03/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001657-54.1999.8.05.0112, sendo Apelante o Banco Besa S/A e Apelados Granit Granitos do Nordeste LTDA e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator